Tribunal: TJDFT
Processo: 0028224-79.2014.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0028224-79.2014.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACKSON LUIZ GOMES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP suscitou dúvida com relação ao procedimento de correção do apontado vício pela Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja, ausência de inserção de mídia de fl. 109 dos autos físicos (ID 16430895). Expôs que tal procedimento implica a necessidade de comparecimento presencial dos servidores do NUGEP, o que vai de encontro ao determinado nas Portarias Conjuntas do TJDFT n. 50, de 29/04/2020, 72, de 26/06/2020, e 87, de 14/08/2020, que versam acerca das medidas adotadas para prevenir a contaminação pelo COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brevemente relatado, decido. Ressalte-se que dentre as medidas previstas na Portaria Conjunta n. 50, de 29/04/2020, está a manutenção da suspensão dos prazos processuais relativos aos processos que tramitam em meio físico (parágrafo único do art. 3o). Além disso, o processo encontra-se suspenso diante da existência de repercussão geral quanto à “tipicidade do porte de droga para consumo pessoal.” (tema 506). Portanto, as partes e seus patronos poderão consultar o processo físico juntamente à Secretaria, consoante o disposto na Portaria Conjunta 24/2019, alterada pela Portaria Conjunta 81/2019, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal